Tribunal: TJES
Processo: 5000080-84.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-84.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AMELIA DUTRA DE AZEREDO COUTINHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5000080-84.2023.8.08.0029

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
AMELIA DUTRA DE AZEREDO COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
.
TOI.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10120040. Contrarrazões apresentadas pela parte contrária em id. 10120044.

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10120040), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10120036), em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:
“
Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para confirmar os efeitos da antecipação da tutela provisória de urgência, bem como para:
1)DECLARAR a inexistência do débito questionado nos autos, este no valor de R$7.045,91 (sete mil, quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme documento ID21739010, bem como que a parte ré retire de seus arquivos quaisquer débitos lá existentes em nome do Autor quanto ao que aqui se discute; 2) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, de acordo com os índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça, a contar desta data, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) a contar da citação.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por força do que dispõe os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

Trata-se de ação resolutória de contrato de consumo, declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito. Aduz a autora que foi surpreendida com cobrança indevida pela requerida, ora recorrente, de consumo de energia elétrica no valor de
R$ 7.045,91
, decorrente de suposta irregularidade constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, ora recorrente, a partir de
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 4007294.

A consumidora sustenta que
não foi previamente notificada ou cientificada da inspeção, substituição do medidor ou do débito gerado
, tampouco teve oportunidade de exercer contraditório ou defesa administrativa, e que, em razão disso, teve o fornecimento de energia interrompido e sofreu ameaça de negativação,
o que lhe causou abalo moral.

A r. Sentença objurgada considera que
não restaram comprovadas as irregularidades no medidor de forma técnica e imparcial, nem tampouco o atendimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021. O juízo
primevo
entendeu que a responsabilidade pela medição do consumo é da concessionária, e que a cobrança foi arbitrária e desprovida de respaldo técnico adequado, o que gerou cerceamento de defesa,
motivos pelo qual
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a restituição dos valores pagos e
fixar danos morais em R$ 6.000,00, negando provimento ao pedido contraposto da requerida.

Irresignada, a recorrente, concessionária de energia, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando em síntese que o caso exige perícia técnica, o que tornaria o Juizado Especial incompetente; que seguiu todos os procedimentos legais previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; que não houve dano moral indenizável; e que o valor fixado a título de indenização é excessivo. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora e reconhecer a validade do débito, além da procedência do pedido contraposto.

Pois bem.

Preliminarmente,
a
fasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

No mérito, incontroversa que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da Requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, caberia à Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

A partir da análise dos autos, verifico que

inexiste comprovação de que a EDP notificou o
autor
para acompanhar a inspeção ou a perícia técnica,
conforme exige o
art. 129 da Resolução 414/2010
e os arts.
250 e 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL
. A concessionária não junta comprovação de que informou a parte contrária sobre a realização de procedimento, configurando falha na prestação de serviços, conforme aduz a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. A parte autora pretende a declaração da inexigibilidade do débito, enquanto a EDP visa a manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iii) se a anulação do TOI é cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, declarando-se a anulação do TOI.
Tese de julgamento: “A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação. O mero fato de o consumidor ter assinado o TOI não convalida o fato de não ter sido notificado pela concessionária acerca da data da perícia técnica realizada no âmbito administrativo”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022.
(grifo nosso).

TJES, Recurso Inominado Cível Número: 5035712-56.2023.8.08.0035. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 28/Mar/2025.

Além disso, observo que o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), juntado pelo requerente em Id. 10119673 não apresenta assinatura, nem fornece os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança, constando apenas a informação ‘cliente ausente’.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a verificação unilateral de irregularidade no medidor de energia não possui o condão de constituir obrigação ao consumidor, sendo necessário, a tal imposição, apurar se a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, consoante determina o comando inserto no inciso II, do artigo 72, da Resolução nº 456/2000, com a redação dada pela Resolução nº 90/2001.

Apesar de a presunção de veracidade dos atos da concessionária de serviço público existir, de certo não é absoluta, especialmente quando confrontada com a ausência de garantias mínimas ao consumidor.

Assim, invertido o ônus da prova, entendo que não há comprovação de que houve
o devido procedimento administrativo para imputação do débito.

Em contextos como o presente, compete à concessionária o ônus de demonstrar não apenas a existência da irregularidade, mas também que o procedimento adotado seguiu estritamente os regulamentos da agência reguladora, o que não ocorreu.

Assim, não havendo comprovação de que a inspeção foi realizada com observância das formalidades legais e de que a cobrança seguiu os parâmetros normativos,
a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição dos valores pagos deve ser mantida.

Considerando a interrupção do fornecimento de energia da autora, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular a empresa recorrente na prática dos mesmos atos, entendo correto e proporcional a fixação pelo juízo primevo em R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando-se pela manutenção integral da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)